Tribunal: TJPA
Processo: 0804647-57.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804647-57.2022.8.14.0005

APELANTE: WEVERTON CARDOSO

APELADO: MARIA DE NAZARE SIQUEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804647-57.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL)

APELANTE: WEVERTON CARDOSO
(ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADA: MARIA DE NAZARÉ SIQUEIRA LIMA
(ADVOGADA LUANA NATALY SIQUEIRA LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Weverton Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos de ação monitória ajuizada por Maria de Nazaré Siqueira Lima, julgou procedente o pedido, fixando correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento do cheque (10/09/2018), além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustenta que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação e pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme pleiteado; (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser reformado ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os juros de mora, em ação monitória fundada em cheque prescrito, incidem a partir da data da primeira apresentação do título à instituição financeira, sendo irrelevante o marco da citação para tal finalidade.

4.

O apelante não trouxe elementos novos ou prova idônea que infirmem o indeferimento anterior da gratuidade de justiça, limitando-se a alegações genéricas.

5.

A ausência de demonstração concreta de incapacidade financeira impede, igualmente, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com base no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os juros de mora, em ação monitória fundada em cheque prescrito, incidem a partir da primeira apresentação do título à instituição bancária, e não da citação do devedor. 2. A ausência de demonstração concreta de hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 942; TJ-MG, Apelação Cível nº 5047916-69.2019.8.13.0024, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 27.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804647-57.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL)

APELANTE: WEVERTON CARDOSO
(ADVOGADANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADA: MARIA DE NAZARÉ SIQUEIRA LIMA
(ADVOGADA LUANA NATALY SIQUEIRA LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
WEVERTON CARDOSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por MARIA DE NAZARÉ SIQUEIRA LIMA, em desfavor de WEVERTON CARDOSO – julgou procedente o pedido monitório, fixando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento do título, qual seja, 10.09.2018, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação, e não desde o vencimento do título; e que a sentença se afastou do entendimento jurisprudencial que considera a citação como marco inicial da mora em ações monitórias.

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, com base no art. 98, §3º, do CPC.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença está de acordo com jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual os juros de mora, em ações fundadas em cheque prescrito, incidem a partir do vencimento da cártula.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão presencial.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804647-57.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL)

APELANTE: WEVERTON CARDOSO
(ADVOGADANDO EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADA: MARIA DE NAZARÉ SIQUEIRA LIMA
(ADVOGADA LUANA NATALY SIQUEIRA LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, dispensando o pagamento do preparo recursal, diante do fato da própria apelação ter como objeto o indeferimento da justiça gratuita.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se os juros moratórios, em ação monitória fundada em cheque prescrito, devem incidir a partir da citação do devedor ou da data de vencimento do título.

MARIA DE NAZARÉ SIQUEIRA LIMA demonstrou que o cheque emitido por WEVERTON CARDOSO foi apresentado à instituição bancária, sendo devolvido por falta de fundos. Por sua vez, WEVERTON CARDOSO alegou que os juros só poderiam incidir a partir da citação.

No caso,
entendo que assiste razão à apelada
.

A jurisprudência pátria já consolidou entendimento, de que em ação monitória utilizada para cobrança de cheque sem fundo os juros de mora incidem a partir da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Ilustrando o dito acima, reproduzo os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. 1. Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tema Repetitivo 942 STJ). 2 . Apelação parcialmente provida”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50479166920198130024, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024).

Por último, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante - o qual, a propósito, exerce a profissão de advogado, tratando-se de indicativo apto a afastar a presunção legal - não foram apresentados novos elementos, além de alegações genéricas, que infirmem o indeferimento já feito na origem, razão pela qual não merece acolhida.

Como consequência, a ausência de demonstração efetiva de hipossuficiência impede a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025